Tribunal: TJSP
Processo: 2270061-04.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Pedido de concessão. Indevida supressão de instância. Ausência de pronunciamento do Juízo de origem acerca do requisito subjetivo. Inocorrência de morosidade no processo de execução. Prazos para conclusão dos atos processuais que não ostentam natureza peremptória. Ausência de ilegalidade patente ou abuso a reparar. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. Pedido de concessão. Indevida supressão de instância. Ausência de pronunciamento do Juízo de origem acerca do requisito subjetivo. Inocorrência de morosidade no processo de execução. Prazos para conclusão dos atos processuais que não ostentam natureza peremptória. Ausência de ilegalidade patente ou abuso a reparar. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.